Tribunal: TJES
Processo: 5006980-89.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006980-89.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIAS HERBST MACHADO e outros
RECORRIDO: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006980-89.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
ELIAS HERBST MACHADO, PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

RECORRIDO
: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, ELIAS HERBST MACHADO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO RÁPIDA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação anulatória de contrato de consórcio c/c indenizatória, na qual o autor alega ter sido induzido a erro por falsa promessa de contemplação imediata, prática abusiva que viciou seu consentimento.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para anular o contrato e condenar a administradora à restituição imediata e integral dos valores pagos pelo consumidor. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

3. Recurso inominado interposto por ambas as partes.
A parte ré
busca a reforma da sentença para que o contrato seja considerado válido ou, subsidiariamente, que a restituição observe as regras aplicáveis ao consorciado desistente. Por sua vez,
a parte autora
recorre pleiteando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

4. O recurso da parte ré não merece provimento. A captação de clientes por meio de falsas promessas de contemplação rápida é prática abusiva que viola a boa-fé objetiva e o dever de informação, configurando vício de consentimento (erro substancial) que enseja a anulação do negócio jurídico. Anulado o contrato por culpa da fornecedora, as partes devem retornar ao estado anterior, sendo devida a restituição imediata e integral das parcelas pagas, não se aplicando as regras de dedução de taxas ou de espera até o fim do grupo, que são cabíveis apenas nos casos de desistência imotivada do consorciado.

5. Embora a anulação do contrato e a restituição integral dos valores sejam medidas impositivas, a situação, no caso concreto, não configurou dano moral indenizável. O magistrado sopesou a conduta de ambas as partes, inclusive a do consumidor que assinou contrato com cláusulas claras em sentido contrário à promessa verbal, concluindo que o transtorno, já reparado materialmente pela devolução total do investimento, não extrapolou o mero aborrecimento.

6. Isto posto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condenação de ambas as partes recorrentes, vencidas em seus respectivos recursos, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (para a ré) e em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (para o autor).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)